Tribunal: STF
Processo: Rcl 82876
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Nilson Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2 no Processo 50004357720204025113, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Agravo em Recurso Extraordinário – ARE 906.569/PE e no Recurso Extraordinário 1.368.225/RS – Temas 852 e 1.209 da Repercussão Geral, respectivamente.  



    O reclamante narra que:



    [...] ingressou em juízo requerendo o reconhecimento do período em que trabalhou exposto à eletricidade acima de 250 volts.



    Em primeira instância o processo foi julgado procedente com o reconhecimento dos seguintes tempos especiais por exposição à eletricidade: [...]



    A autarquia previdenciária reclamada apresentou recurso de apelação questionando o reconhecimento do tempo especial por exposição habitual e permanente à eletricidade. 



    O reclamante não apresentou recurso de apelação considerando que houve o reconhecimento do seu direito. 



    Ao julgar a apelação a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal negou provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social. 



    Do acórdão da apelação a autarquia previdenciária apresentou embargos de declaração quanto ao mérito e requerendo, também, a suspensão do processo por conta do Tema 1.209, análise do direito dos vigilantes armados ou não, de ter reconhecido o tempo especial.



    O pedido de suspensão do feito foi negado pelo desembargador relator do acórdão principal Flávio Lucas Oliveira com a afirmação que abaixo é colacionada: [...]



    Dessa decisão a autarquia previdenciária reclamada apresentou um recurso especial e um recurso extraordinário. 



    Em um primeiro momento houve a determinação de suspensão do processo por entender o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que o caso se assemelhava com o que restar decidido no Tema 1.209, apelo constitucional dos vigilantes. 



    Dessa decisão o reclamante apresentou agravo interno questionando que a causa de pedir e o pedido do Tema 1.209 do STF são diferentes. 



    Ao analisar o agravo interno o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconsiderou a decisão que determinou a suspensão do feito e admitiu tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. 



    O Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte o apelo especial e negou provimento nos termos da decisão que consta nos autos. 



    Avançando, como houve interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário o feito foi encaminhado do Superior Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal Federal.



    E é a partir da decisão proferida pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal que começa o mérito dessa reclamação constitucional. 



    E como explicado no agravo interno, houve a determinação de retorno dos autos para o tribunal de origem para a aplicação dos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil junto com a alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    A alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que o Ministro Presidente entende que o recurso extraordinário não poderá ser admitido, nesse sentido: [...]



    Em que pese o entendimento da decisão recorrida, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal entendeu que é inadmissível o recurso extraordinário da autarquia previdenciária. 



    E como o pedido da autarquia previdenciária reclamada envolve tema de repercussão geral a inadmissão deverá ocorrer no tribunal de origem por força do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Por isso, com o devido respeito, quando há interposição de recurso extraordinário que envolva temas de repercussão geral e há negativa, o recurso a ser apresentado é o agravo interno direcionado para o pleno do tribunal de origem e não agravo direcionado ao Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 3-7).  



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deveria ter inadmitido o recurso extraordinário da autarquia previdenciária, por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na análise do agravo e, também, que “a decisão agravada viola de forma direta o Tema 852 do Supremo Tribunal Federal”. 



    Argumenta que:



    O leading case do Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal é específico para o caso dos vigilantes, armados ou não, e não se aplica de forma automática como entendeu a decisão vergastada. 



    Destarte, e com todo respeito, entende o reclamante que a análise de casos que envolvam a discussão sobre insalubridade, periculosidade e penosidade para fins de concessão de benefício, como esse, não deveriam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Há flagrante violação à determinação do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, à determinação de suspensão dos processos do Tema 1209 e quanto ao Tema 852, ambos do STF (doc. 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    2. Que seja cassada a decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no processo de 50004357720204025113 que determinou o sobrestamento do feito até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1.209; 



    3. Que, com a cassação da decisão, seja determinado o dessobrestamento do processo nº 50004357720204025113; 



    4. O retorno dos autos, após a cassação da decisão vergastada, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinando a inadmissão do apelo constitucional apresentado pela autarquia previdenciária reclamada no processo de nº 50004357720204025113 como restou determinado pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal pela alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Conforme reconhece o reclamante, o recurso extraordinário interposto pelo INSS foi admitido pelo TRF2. Posteriormente, o Presidente do Supremo Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso, consignou o seguinte:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    A questão em discussão trata da concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em razão da exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, tendo em vista a disciplina do artigo 201, § 1º, da Constituição e as alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    A controvérsia constitucional é objeto do Tema nº 1209/RG (RE 1.368.225/RS). Confira-se trecho do voto da manifestação do Min. Luiz Fux no RE 1.368.225: [...]



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Como se vê, o Supremo Tribunal Federal concluiu que a controvérsia constitucional objeto do recurso é, também, objeto do Tema 1.209 RG. Por isso, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 



    Por sua vez, o Vice-Presidente do Tribunal reclamado, ao receber os autos, ordenou o cumprimento da determinação da Suprema Corte, em decisão cujos fundamentos transcrevo:



     Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (evento 54), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Especializada deste Eg. Tribunal. 



    O processo havia sido suspenso no evento 61 em razão do Tema 1209 do STF. Contudo, a Vice-Presidência considerou mais adequado reconsiderar a decisão de suspensão e encaminhar os autos ao Supremo Tribunal Federal. O objetivo foi possibilitar que o STF analisasse a plausibilidade e a pertinência da suspensão do processo, considerando os potenciais impactos da decisão a ser proferida no julgamento do referido tema, que pode afetar todas as atividades perigosas, e não apenas a de vigilante. 



    Com efeito, o Presidente do Colendo STF determinou a devolução dos autos, para que o processo fosse suspenso, em razão de a matéria ainda estar pendente de julgamento pela Corte (evento 80, Desp. 03), com fundamento no artigo 1030, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    Assim, o STF concluiu que a matéria abordada na presente demanda é comum àquela tratada no Recurso Extraordinário nº 1368225, afetado à sistemática da repercussão geral, consolidada no Tema 1.209: 



    "Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019." 



    Do exposto, cumpra-se a determinação, com a SUSPENSÃO do processo até a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema (p. 3).



    Com efeito, a compatibilidade do processo originário com a matéria tratada no Tema 1.209 RG foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. O ato reclamado, por sua vez, apenas cumpriu o que determinado na decisão desta Suprema Corte.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator